Tribunal: TJDFT
Processo: 0753568-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753568-15.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE BORGES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. AGRAVANTE INTERNO DO SISTEMA PRISIONAL. PRETENSÃO DEDUZIDA POR IRMÃO EM CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O direito de visita de familiares e de amigos não constitui garantia absoluta e irrestrita do preso. Com efeito, tal direito pode ser mitigado, segundo as circunstâncias do caso concreto. 2. O artigo 6o da Portaria VEP/DF n. 8/2016 reza que a visitação de detento por pessoa que esteja cumprindo pena em regime aberto é proibida. 3. O irmão do agravante está cumprindo pena privativa de liberdade no regime aberto; logo não se mostra razoável, tampouco lícito, autorizar o seu direito de visitação ao agravante. 4. Recurso de agravo em execução penal conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84, ao rejeitar o pedido de visitas do irmão do recorrente que cumpre pena em regime aberto. Sustenta que ao impossibilitar o preso de receber visitas de seus familiares e amigos frusta qualquer perspectiva de ressocialização, ofendendo, por conseguinte, um dos princípios fundamentais da execução penal. Assevera que os efeitos da condenação do visitante não tem o condão de transcender o que está previsto na lei, tampouco o que foi disposto na sentença condenatória, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e do próprio alcance da sentença condenatória. Acrescenta que a portaria é um ato administrativo que veicula norma hierarquicamente inferior à lei, motivo pelo qual não se pode expedir decisão fundamentada em ato que estabelece diretrizes contrárias às catalogadas em lei, principalmente se esta última maximiza a aplicação de direitos fundamentais sediados na Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84, pois a turma julgadora ao decidir no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o E 41, X, AMBOS DA LEP; E 1o DO CP. AUTORIZAÇÃO PARA VISITA. POSTULANTE (GENITORA) QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS DENTRO DE PRESÍDIO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. 1. A Corte de origem dispôs que o óbice ao direito de visita da genitora do agravante está configurado pela circunstância excepcional de que a requerente encontra-se em cumprimento de pena restritiva de direitos em substituição à pena privativa de liberdade em regime aberto, em razão da condenação por crime de tráfico de drogas cometido no interior do estabelecimento prisional. 2. Tal fundamentação revela-se idônea e não destoa da orientação firmada por este Tribunal, no sentido de que o direito de visita não é absoluto ou ilimitado. 3. O alcance do art. 41, X, da LEP foi limitado em relação à companheira do recorrente, porque ela, em data anterior, tentou ingressar no mesmo estabelecimento prisional com 91,77 g de maconha e, com isso, violou norma que disciplina a entrada de pessoas interessadas em visitar custodiados, independentemente de sua conduta constituir o crime de tráfico de drogas, pelo qual foi condenada a cumprir penas restritivas de direitos (REsp n. 1.690.426/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/10/2017). 4. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão agravada, negando provimento ao recurso especial. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.685.537/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 26/5/2021, No mesmo sentido, destaca-se, ainda, a decisão monocrática proferida no AREsp 2147939 (relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 22/3/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria análise de lei local (Portaria 8/2016 da VEP/DF), providência vedada à luz do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “O recurso especial tem por escopo a uniformização da interpretação da lei federal e, por isso, não serve para a análise de eventual infringência à lei local, nos termos da Súmula 280 do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.280.773/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 30/6/2023)” (EDcl no AREsp n. 1.727.273, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 9/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023